Tribunal: TJMT
Processo: 0015966-43.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015966-43.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 022.101.018-16 (APELADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO DO FETHAB – INDEVIDO – LEI ESTADUAL N. 7.263/00 E DECRETO ESTADUAL N. 1.261/00 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O pagamento da contribuição ao FETHAB é obrigatório apenas, para aqueles contribuintes que estão abrigados pelo benefício do diferimento do ICMS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou procedente o pedido para anular o crédito tributário formalizado por meio do Termo de Apreensão e Depósito n. 1003070-0.

O Estado de Mato Grosso alega que o TAD foi lavrado legitimamente pelo fisco, no exercício de seu poder dever de fiscalização, em decorrência da infração à Lei n. 7.263/2000 e ao Decreto n. 1.261/2000.

Afirma que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, só podendo ser afastados mediante prova inequívoca da ilegalidade, o que não ocorreu nos autos.

Sustenta que inexiste ilegalidade nos atos praticados pela autoridade fiscal, razão pela qual a sentença deve ser reformada, declarando-se válido o Termo de Apreensão e Depósito n. 1003070-0.

Contrarrazões no id. 6266684.

Deixo de encaminhar os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista as reiteradas manifestações ministeriais pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou procedente o pedido para anular o crédito tributário formalizado por meio do Termo de Apreensão e Depósito n. 1003070-0.

Extrai-se dos autos que o recorrido propôs ação anulatória de débito fiscal com pedido de antecipação de tutela para suspensão de exigibilidade do crédito objeto do Termo de Apreensão e Depósito n. 1003070-0, a fim de que não seja encaminhado à inscrição na dívida ativa.

O autor alega que está sujeito ao recolhimento das contribuições ao FETHAB e FAMAD quando realiza operações interestaduais de venda de gado, ou seja, nas operações próprias, conforme preceitua o art. 7°-F da Lei Estadual n. 7.263/00.

Aduz que foi notificado para recolher o montante de R$ 72.981,00 (setenta e dois mil novecentos e oitenta e um reais), a título de contribuição aos aludidos fundos, FETHAB/ FAMAD.

Ao sentenciar o feito, o Juízo singular julgou procedente a pretensão deduzida pelo autor/apelado, declarando nulo o lançamento questionado, visto que a operação internas entre produtores que visam a engorda e o confinamento de gado não são isentas.

Feita esta breve digressão necessária, passo a analisar dos argumentos do presente recurso.

O FETHAB foi instituído pela Lei Estadual no 7.263/00, com as alterações provenientes das Leis no 7.882/02, 8.520/06 e 9.066/08, tendo por finalidade financiar o planejamento, execução, acompanhamento e avaliação de obras e serviços de transportes e habitação em todo o Estado.

Referida contribuição encontra-se regulamentada por meio do Decreto Estadual n. 1.261/2000, que acordo com seu artigo 22, não são todas as cadeias produtivas que deverão contribuir para o FETHAB Regional, incidindo-se na comercialização da soja e do algodão, bem como sobre madeira e animal bovino, sendo exonerada a incidência nas operações envolvendo este último produto (bovino) quando a comercialização se destina ao abate,
in verbis
:

Art. 22 Para efetivação do recolhimento da contribuição ao FETHAB, estabelecido no artigo 10, §1°, inciso I, alínea b, nas saídas internas de gado em pé, das espécies bovina e bubalina, para abate, abrigadas pelo diferimento do ICMS(...).

Conquanto o ente apelante alegue que o FETHAB é obrigatório para os que optarem pelo diferimento do ICMS, o mesmo não traz qualquer documento que comprove a fruição do benefício pelo recorrido.

Com efeito, o recolhimento do FETHAB é apenas forçoso para aqueles que estão abrigados pelo benefício do diferimento do ICMS, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, cito julgado desta Câmara:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB – INDEVIDO – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRAS – INEXISTÊNCIA – DOAÇÃO DE RESIDO DE MADEIRAS – SENTENÇA RATIFICADA. O pagamento da contribuição ao FETHAB é obrigatório apenas, para aqueles contribuintes que estão abrigados pelo benefício do diferimento do ICMS. Se contribuinte não usufrui do diferimento, não pode ser a ela imposto o pagamento dessa contribuição.
(Ree Nec 121613/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 30/08/2017).

Desse modo, não se verifica a responsabilidade do apelado pelo recolhimento do FETHAB, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
RATIFICO
a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021